Tribunal: TJBA
Processo: 0300961-12.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300961-12.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATO DISCOS GRAVADORA E EDITORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GOMES BRITO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA registrado(a) civilmente como MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

APELADO: PAULO JOSE DE MENEZES

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA.
IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

1.
Recurso da Seguradora Nobre.
1.1
A tese da seguradora apelante de que o fato de estar em liquidação extrajudicial inviabiliza a pretensão de satisfação da condenação por meio de execução, sendo necessária a habilitação do crédito, é absolutamente irrelevante para o caso neste momento, que está ainda em fase conhecimento. As considerações relacionadas à não incidência de juros ou atualização monetária sobre o crédito após a habilitação na liquidação extrajudicial com base no art. 18 da Lei nº 6.024/74 são também irrelevantes para o caso neste momento, em que o direito controvertido está em fase de certificação.
1.2

Nos termos da
súmula 537 do STJ “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
A tese da seguradora que se insurge contra a condenação em regime de solidariedade contraria frontalmente precedente de observância obrigatória.
1.3
As considerações relacionadas ao mérito da discussão que foram apresentadas pela seguradora são genéricas e dissociadas do caso concreto. A firmação de que o contrato de seguro não prevê cobertura para danos morais é evidentemente falsa pois consta na apólice apresentada nos autos a contratação de cobertura para danos morais causados a terceiros não transportados pelo veículo até o limite de R$ 100.000,00. Recurso da seguradora litisdenunciada não provido.

2.
Recurso da P
ato Discos Gravadora
e
Editora LTDA.
2.1
A principal atividade desenvolvida pela empresa reclamava a utilização de veículo de grande porte para transporte de equipamentos e pessoal, atividade que implica, por sua natureza, riscos atrativos da responsabilidade objetiva nos termos do art. 927 do Código Civil. A demandada não demonstrou a ocorrência de qualquer causa excludente de
responsabilidade,
tendo a sentença
condenatória
sido respaldada
inclusive
em relato de pessoa presente
do qual é possível extrair que o condutor do ônibus de propriedade da recorrente não atuou com a prudência necessária para evitar o acidente (Art. 29, II e §2º da Lei nº 9.503/97).
2.2
A pretensão de redução da indenização por dano moral é respaldada em dissertação genérica sobre postulados normativos sem a necessária demonstração, à luz do caso concreto, da pertinência da manobra. Sequer houve demonstração de que o
quantum
arbitrado é superior ao que a jurisprudência dos
t
ribunais
pátrios
tem aplicado para casos semelhantes.
2.3
A condenação ao pagamento de quantia inferior àquele pretendida a título de dano moral não é causa de sucumbência recíproca que enseja a condenação do autor a partir do art. 86,
caput,
do CPC.

3.

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300961-12.2014.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e
PATO DISCOS GRAVADORA E EDITORA LTDA - ME e como apelado PAULO JOSE DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS

nos termos do voto do relator.